Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. In casu, a demandante não apresentou argumentos acerca da nulidade da sentença por falta de fundamentação.
3. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
4. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. Trata-se de causa de valor inestimável e o montante atribuído é considerável. Assim sendo, a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa.
5. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.